Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUNTA COMERCIAL. ARQUIVAMENTO DE ATO EMPRESARIAL. FRAUDE. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TESE CONSOLIDADA.
1. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
2. Incumbe à junta comercial zelar pelo cumprimento das formalidades legais, de maneira a dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma da Lei n. 8.934/94.
3. É dever da autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados, conforme art. 1.153 do Código Civil.
4. Demonstrada a falha na prestação do serviço de função atribuída à JCDF, já que não exerceu o dever de cuidado que se requer o arquivamento de atos empresariais, reconhece-se o nexo de causalidade entre o dano reclamado e o evento causador, sendo de sua responsabilidade a reparação, inclusive do dano moral causado ante o desrespeito à eficiência na prestação do serviço, aludida no art. 37, caput, do diploma constitucional.
5. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
6. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente à matéria dos autos, aplica-se aos juros de mora os índices aplicados à caderneta de poupança.
7. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e provida em parte.